Tribunal: TJSP
Processo: 2226737-22.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Ibitinga. Ilegitimidade ativa. Legitimidade para controle concentrado atribuída pelo art. 90, II, da CE, ao Prefeito Municipal, e não à pessoa jurídica de Direito Público. Precedentes.
Embargos declaratórios não conhecidos.